Tribunal: TCU
Processo: 005.396/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 092911-15/1999, firmado com o/a MDA/PRONAF, função null, que teve como objeto Construção de viveiros, mudas, depósitos e galpões (no da TCE no sistema: 1270/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2926/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do prefeito de São Domingos do Capim/PA, Francisco Feitosa Farias (gestões: 2001-2008), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 092911-15/1999, que tem por objeto a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar no aludido município, no valor de R$ 182.008,50. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 48.124,88. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 30/04/2008, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre: (i) o Expediente com vistas à negativação do ente federado, de 19/11/2013 (peça 2, p. 7), e o Parecer Técnico 033/2017, de 18/10/2017 (peça 1); e (ii) entre o Relatório do Tomador de Contas Especial, de 31/12/2020 (peça 42), e o Relatório Complementar do Tomador de Contas Especial, de 27/02/2024 (peça 40); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição, de 19/11/2013 (peças 51-54); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.396/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Feitosa Farias (XXX.722.222-XX). 1.2. Unidade: Município de São Domingos do Capim/PA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.